Tribunal: TJDFT
Processo: 0735077-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735077-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE MARTINS PEREIRA, KARLA MARTINS PEREIRA FREITAS AGRAVADO: KATIA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS HENRIQUE MARTINS PEREIRA e KARLA MARTINS PEREIRA FREITAS, contra decisão proferida na ação de sobrepartilha, processo no 0703834-48.2021.8.07.0006, ajuizada por KATIA MARIA DA SILVA CORDEIRO. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada à ID 104242885, em que os agravantes pleiteiam a habilitação nos autos por encontrar-se intempestiva e desprovida de conteúdo probatório (ID 106480224): “Rejeito a impugnação apresentada à ID 104242885, vez que intempestiva e desprovida de conteúdo probatório. Noutro ponto, conforme já decidido à ID 96609589, a sobrepartilha das dívidas, em relação a KLEITON MARTINS PEREIRA, deverá ser feita em ação autônoma de seu espólio proporcionalmente à parte da herança que lhe era cabível na ação de inventário. Dessa forma, desnecessária a habilitação de seus sucessores neste feito. Venham aos autos o esboço de partilha excluindo-se, deste feito, a parte da dívida cabível ao herdeiro pós morto. I.”. Primeiramente os agravantes pleiteiam os benefícios da justiça gratuita, em razão de não possuírem condições de arcar com as custas e honorários advocatícios. Em seguida, narra a peça recursal que a presente ação de sobrepartilha discute a existência de dívidas não partilhadas no inventário consensual já encerrado, logo entendem os agravantes que é medida de direito que componha o polo passivo os herdeiros do “de cujus”. Entende que é tempestiva a manifestação de ID: 104242885, visto que, conforme dispõe art.335, I, do CPC, só começará a correr o prazo para contestar após a audiência conciliatória e, como não ocorreu a citação de um dos Requeridos não se pode tornar nenhum ato valido junto aos autos. Assim, requerem os agravantes a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja provido o recurso para que a decisão agravada seja reformada, deferindo-se o direito dos Agravantes à expedição do mandado citatório em favor dos herdeiros do “de cujus” KLEITON MARTINS PEREIRA e, seja reconhecida a tempestividade da contestação. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Encontra-se tempestivo, sendo dispensada a apresentação de cópias de peças, com base no art. 1.017, § 5o, do CPC, porque os autos na origem são eletrônicos. Concedo a gratuidade de justiça pleiteada aos agravantes. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de sobrepartilha ajuizada pela agravada em face dos agravantes e de Kleiton Martins Pereira, referente ao de cujus José Cordeiro Pereira, em que se alega que, restaram dívidas e dividendos, sem que fossem devidamente mencionados e partilhados pela meeira e pelos herdeiros do “de cujus” (ID 87748985). Os agravantes transcorreram in albis o prazo para contestar, conforme certidão de ID 103929086. A juntada da peça de defesa após o prazo legal de 15 dias, disposto no art. 335 do CPC, acarreta o reconhecimento da intempestividade da contestação, caso não comprovada a existência de erro ou incoerência na movimentação processual. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. CONHECIMENTO. PARCIAL. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ERRO. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A juntada da peça de defesa após o prazo legal de 15 dias, disposto no art. 335 do CPC, acarreta o reconhecimento da intempestividade da contestação, caso não comprovada a existência de erro ou incoerência na movimentação processual. (...)”. (07072516120208070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 21/7/2020.) No tocante ao requerimento de expedição do mandado citatório em favor dos herdeiros do “de cujus” Kleiton Martins Pereira, esta matéria já foi apreciada anteriormente pelo Juízo (ID 96609589), não havendo a interposição de recurso no momento devido, razão pela qual não é possível rediscutir a questão pretérita a qual operou-se a preclusão. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507 do CPC/15). Precedentes. 2. Diante da inércia da parte em interpor o recurso cabível, no prazo legalmente previsto, a fim de discutir o tema objeto da decisão pretérita proferida pelo d. Juízo de origem, operou-se, na espécie, a preclusão temporal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido”. (07198820320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 20/10/2021.) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2021 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador